Tribunal: TJDFT
Processo: 0738941-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Processo : 0738941-06.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 169841720 dos autos originários n. 0720417-89.2022.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação do executado, aqui agravante, aos cálculos apresentados pela exequente-agravada. Fundamentou o juízo a quo que a correção monetária incide sobre o saldo final aferido no mês anterior, e não de forma proporcional aos dias, como pretende o executado. O agravante alega que a planilha de débito está incorreta, pois não aplicado de forma proporcional aos dias, o que gerou um excesso de execução em R$ 202,13. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. Apresentado o laudo (id. 158771417, na origem), as partes concordaram com as conclusões do perito, sobrevindo decisão homologatória, nos seguintes termos (id. 162422716 na origem): Diante da expressa anuência das partes, considerando que as informações prestadas pela expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 158771417 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor devido em R$58.076,43 (cinquenta e oito mil e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), atualizado até 16.3.2023. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título. Preclusa a decisão (id. 162422716 na origem), o exequente-agravado juntou planilha atualizada do débito (id. 153560709 na origem), requerendo o cumprimento, seguida de impugnação apresentada pelo agravante, aduzindo que os cálculos apresentam um excesso no valor de R$ 202,13. No entanto, a planilha de cálculo do agravado claramente se adequa ao laudo produzido e homologado pelo juízo de origem. Aliás, diferentemente do que sustenta o agravante, a decisão homologatória não previu a metodologia pro rata die para correção do débito. A propósito, necessário lembrar que, no cumprimento de sentença, é vedado rediscutir matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada. Assim, não fosse a preclusão da decisão homologatória do débito, é totalmente descabido pretender rediscutir a metodologia aplicada para a correção do débito, ainda mais quando em confronto com o texto da lei processual. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado de forma concreta pelo agravante. Afinal, a decisão agravada determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença coletiva. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator